Tribunal: STF
Processo: Rcl 44764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes.



    2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro.



    4. Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.